Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707220-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MICHELLE DIAS PILOTO D E S P A C H O Diante da conclusão do julgamento do IRDR 20 (0740629- 08.2020.8.07.0000) pela Câmara de Uniformização deste TJDFT (Certidão – ID 38296232) cuja apreciação envolvia a definição da aplicação das regras consumeristas e do juízo competente para o processamento das demandas ajuizadas em desfavor da G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”; bem como considerando o dever de assegurar o prévio contraditório para adoção de teses firmadas em precedente vinculante (art. 927, § 1o do CPC/2015), intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre o que restou definido no IRDR 20. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora